Tribunal: TJMT
Processo: 0020449-29.2007.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020449-29.2007.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMPANHIA MATOGROSSENSE DE LATICINIOS - CNPJ: 01.268.580/0001-65 (RECORRIDO), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO JUNIOR - CPF: 522.277.581-04 (ADVOGADO), OVIDIO CARNEIRO FILHO - CPF: 164.979.109-72 (RECORRIDO), SERGIO CUNHA BASTOS JUNIOR - CPF: 330.366.401-34 (RECORRIDO), JOSE CARLOS SAMPAIO DE CAMPOS MEIRELLES - CPF: 011.116.711-68 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE ALIENAÇÃO – TERMO DE CESSÃO – OBRIGAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE USINA DE LATICÍNIO COMO CONDICIONANTE PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – CONDIÇÃO IMPLEMENTADA COM OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA PREVENDO A FINALIDADE DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DESTINAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO DE CLÁUSULA DE REVERSÃO – PRETENSÃO DE REVERSAO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

O Termo de Cessão de Área continha previsão de que, a transferência do bem imóvel somente seria implementada, após o cumprimento de um terço do projeto executivo e a constatação da irreversibilidade da obra.

Cumprida a condição houve a outorga de escritura pública de compra e venda.

Face a ausência de previsão na escritura pública, de cláusula de reversão, na hipótese de não atendida a finalidade de implementação de usina de laticínio, não há falar no retorno do domínio ao Estado, especialmente se considerado que o negócio jurídico representa compra e venda, mediante contraprestação, e não doação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Revogação de Alienação no
0020449-29.2007.8.11.0041
, movida pelo Estado de Mato Grosso
em desfavor de COMPANHIA MATOGROSSENSE DE LATICINIOS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciados no pedido de revogação da alienação realizada, conforme escritura pública de compra e venda, com a consequente reversão do bem imóvel para o patrimônio estatal.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso propôs Ação de Revogação de Alienação em desfavor da
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE LATICINIOS
.

Narra na exordial que, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, o Estado alienou uma área de 37.800m2, localizada no Distrito Industrial, em Cuiabá, destinada à implantação de uma usina de pasteurização e industrialização de leite.

Afirma que, o adquirente não cumpriu a condição resolutiva prevista em contrato, consubstanciada na destinação do bem imóvel, motivo pelo qual pretende a retomada do imóvel.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Estado faz
jus
a reaver o bem objeto de alienação, por suposta ausência de destinação do imóvel alienado.

Compulsando os autos evidencia-se que, em 20/08/1987, por meio de Termo de Cessão (id. 106588162 – p. 79 / 81 – Fls. 84/86, a Secretaria de Indústria e Comércio cedeu à Companhia Mato-grossense de Laticínios, uma área de 37.800m2, localizada no Distrito Industrial, nesta Capital, destinada à implantação de empreendimento, no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de reversão do imóvel.

Resta consignado na cláusula terceira que, a escritura pública de compra e venda, com cláusula de reversão, seria outorgada somente após o cumprimento de no mínimo um terço do projeto executivo e após a constatação da irreversibilidade da obra.

A Secretaria de Indústria e Comércio, por meio de seu Supervisor do Distrito Industrial em Cuiabá, elaborou em agosto de 1988, um laudo de vistoria, atestando que, a empresa concluiu totalmente os projetos propostos, estando apta a receber a Escritura definitiva da área (id. 106588162 – p. 35 – Fls. 40).

A Procuradoria Geral de Estado, em parecer id. 106588162 -

p. 110 – fls. 115/116) se manifestou pela concessão da escritura pública de compra e venda.

Por fim houve a lavratura da escritura pública de compra e venda em 21/09/1998 (id.
106588162 – Pág 146 – fls. 151/152).

Feitas estas considerações, compulsando de forma minudente o feito, evidencia-se que, o Estado não faz
jus
à retomada do imóvel, face à ausência de previsão expressa na escritura pública de compra e venda, acerca da reversão, caso não cumprida a destinação, conforme reconhecido pela própria Procuradora Geral do Estado, no âmbito administrativo.

Extrai-se dos autos que, o Estado cedeu a área no distrito industrial, obrigando-se a empresa a implantar o projeto industrial proposto. Por outro lado, o ente federativo se comprometeu a fornecer escritura somente após o cumprimento de um terço do projeto executivo e a constatação da irreversibilidade da obra.

Cumprida a obrigação pela empresa de laticínio, reconhecida pelo Apelante, fora-lhe outorgada a escritura. Assim, cumprida a cláusula condicionante do Termo de Cessão, este fora verdadeiramente substituído pela Escritura Pública de Compra e Venda, uma vez que, não há mais falar em cessão de área, mas em transferência da propriedade.

Registre-se que, em que pese o disposto no termo de cessão, com a lavratura da escritura, conforme consta do título, o negócio representa compra e venda, uma vez que houve uma contraprestação entre comprador e vendedor; não sendo objeto dos autos, se o preço representava o real valor do imóvel ou se houve subsídio / incentivo por parte do Estado.

Vejamos então o disposto na escritura pública de compra e venda.

Conforme se depreende da cláusula quarta, o imóvel somente poderá ser utilizado para o fim exclusivo do que consta do projeto, ou, que qualquer alteração seja submetida à previa aprovação do Estado, obrigando-se as partes e seus sucessores à observância do disposto no título, bem como ao cumprimento da legislação.

Ao que parece, a usina de pasteurização e industrialização de leite chegou a ser implementada, considerando que se tratava de condição
sine qua non
para a outorga da escritura.

Volvendo novamente à análise da escritura pública de compra e venda, evidencia-se que não existe cláusula de reversão do bem imóvel ao Poder Público, acaso não cumprida a finalidade.

Conforme reconhecido pela própria Procuradoria Geral do Estado (id. 106588162 – p. 165 – fls. 170), “
inexiste cláusula que determine que essa reversão
seja de forma automática, mediante simples solicitação da PGE. E no
silencio das normas contratuais
, há que se reconhecer que essa reversão se dê mediante aceitação das partes, ou em sua negativa, na necessidade de propositura de ação judicial
”.

Assim, sequer há falar em cláusula resolutiva tácita, de modo que, não havendo previsão da reversão na escritura de compra e venda, deve ser mantida a autonomia da vontade e a obrigatoriedade no cumprimento do que foi avençado.

Feitas estas considerações, conclui-se que o Estado não faz
jus
ao retorno do domínio do imóvel, a uma, pois ausente a cláusula de reversão na escritura; a duas, em razão de que houve contraprestação pelo particular, representando o negócio jurídico, compra e venda, e não doação.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária, ratifico a sentença
, ainda que por outros fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022